Tribunal: TJSP
Processo: 2138740-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Oferta e aceitação de garantia hipotecária sobre bem de titularidade do executado litisconsorte Pedro Henrique Ferraz – Garantia real - Penhora preferencial sobre este bem – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Descabimento da pretensão de bloqueio e posterior constrição sobre ativos financeiros do coobrigado, que, somente tem cabimento na

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Oferta e aceitação de garantia hipotecária sobre bem de titularidade do executado litisconsorte Pedro Henrique Ferraz – Garantia real - Penhora preferencial sobre este bem – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Descabimento da pretensão de bloqueio e posterior constrição sobre ativos financeiros do coobrigado, que, somente tem cabimento na hipotética situação de insuficiência da garantia ofertada – Recurso a que se nega provimento.